Tribunal: TJES
Processo: 5006839-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006839-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA MARIA FARDIN
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Em suma, narra a autora na peça exordial que em 2022 foi notificada da existência de um débito junto a requerida, CASAS BAHIA, no valor de R$ 8.155,03, sendo informada ainda que a compra havia sido realizada em cartão de crédito emitido em seu nome pelo Bradescard. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 16.310,06.

Em contestação (Id nº 25378282), a requerida, Casas Bahia suscita sua ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, bem como, culpa exclusiva de terceiros. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Por sua vez, a Bradescard apresentou contestação (Id nº 25436850). Suscita a inépcia da petição inicial, tendo em vista a falta de comprovação da negativação do nome da autora, aduz ainda a perda do objeto, uma vez que procedeu com o estorno de todos os valores reclamados bem como realizou o cancelamento do cartão, por fim, afirma que não houve negativação no nome da autora. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de

sentença (ID 5766068)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5006839-79.2023.8.08.0024, ACOLHO a preliminar de ausência superveniente do interesse de agir da requerente na presente ação, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao passo que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil..”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5766071),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5766079)(ID 5766081). Na ocasião, as partes recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Portanto, verifico que as partes requeridas, ora recorridas, não lograram êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, ora recorrente. Por conseguinte, restou incontroverso que a recorrente teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito inexistente.

Vale ressaltar que, mesmo após reiteradas vezes a Recorrente exaustivamente afirmar que desconhecia o débito e requerer a retirada de seu nome da plataforma, as Recorridas nada fizeram, tampouco as cobranças cessaram.

Destarte, inexistente a dívida, é indevida a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, cabendo à parte requerida promover a reparação do dano moral decorrente do ato ilícito.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral in re ipsa.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente em virtude de negativação indevida, entendo que impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)